Tribunal: TJMT
Processo: 0043387-42.2012.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043387-42.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT - CNPJ: 33.004.698/0001-72 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESTABELECIMENTO DE SAÚDE — DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS — FARMACÊUTICO — NÃO OBRIGATORIEDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1110906/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que “
não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos
” (STJ, REsp 1110906/SP).

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 12141487) proferida em
mandado de segurança
.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
a Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso vem indeferindo o pedido de autorização de fechamento de livro de registro de psicotrópico dos estabelecimentos de saúde associadas a este sindicato, em decorrência de entenderem que para o armazenamento deste tipo de medicamento se faz necessário a contratação de farmacêutico em suas unidades hospitalares
”; e
ii
) “
está pacificado no Superior Tribunal de Justiça que os dispensários de medicamentos localizados em hospitais não se sujeitam à exigência legal da presença de farmacêutico para funcionamento, sendo portanto, ilegal e abusiva as exigências que o impetrado impõe aos estabelecimentos de saúde
”.

A pretensão é de que a autoridade coatora

se abstenha de exigir a contratação de profissional farmacêutico “
aos estabelecimentos de saúde, filiados ao impetrante, que possuam apenas dispensário de medicamentos, procedendo o impetrado a conceder o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Registro de Medicamentos de Psicotrópicos e demais medicamentos
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 19834972), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, concedendo a segurança, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para afastar qualquer obrigatoriedade quanto à contratação de profissional farmacêutico aos estabelecimentos de saúde filiados ao impetrante que possuam apenas dispensário de medicamentos em suas unidades, devendo o impetrado conceder o Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Registro de Medicamentos de Psicotrópicos e demais medicamentos.

Comunique-se incontinenti a autoridade coatora para que cumpra os termos da presente decisão.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição específica contida no § 1º do art. 14, da Lei nº 12.016/2009.

Assim, após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo. [...] (Id. 12137451).

Mandado de segurança impetrado pelo
Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso – SINDESSMAT
contra ato do
Coordenador de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso
, consistente no indeferimento do pedido de autorização de fechamento de livro de registro de psicotrópico dos estabelecimentos de saúde associados ao impetrante, em razão da exigência da contratação de profissional farmacêutico.

A
questão acerca da
exigência da contratação de profissional farmacêutico já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA.
DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO. DESNECESSIDADE
. ROL TAXATIVO NO ART. 15 DA LEI N. 5.991/73. OBRIGAÇÃO POR REGULAMENTO. DESBORDO DOS LIMITES LEGAIS. ILEGALIDADE. SÚMULA 140 DO EXTINTO TFR. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ.

1. Cuida-se de recurso especial representativo da controvérsia, fundado no art. 543-C do Código de Processo Civil sobre a obrigatoriedade, ou não, da presença de farmacêutico responsável em dispensário de medicamentos de hospitais e clínicas públicos, ou privados, por força da Lei n. 5.991/73.

2.
Não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos, conforme o inciso XIV do art. 4º da Lei n. 5.991/73, pois não é possível criar a postulada obrigação por meio da interpretação sistemática dos arts. 15 e 19 do referido diploma legal
.

3. Ademais, se eventual dispositivo regulamentar, tal como o Decreto n. 793, de 5 de abril de 1993 (que alterou o Decreto n. 74.170, de 10 de junho de 1974), fixar tal obrigação ultrapassará os limites da lei, porquanto desbordará o evidente rol taxativo fixado na Lei n. 5.991/73.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos de hospital ou de clínica, prestigiando - inclusive - a aplicação da Súmula 140 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Precedentes
.

5. O teor da Súmula 140/TFR - e a desobrigação de manter profissional farmacêutico - deve ser entendido a partir da regulamentação existente, pela qual o conceito de dispensário atinge somente ‘pequena unidade hospitalar ou equivalente’ (art. 4º, XV, da Lei n. 5.991/73); atualmente, é considerada como pequena a unidade hospitalar com até 50 (cinquenta) leitos, ao teor da regulamentação específica do Ministério da Saúde; os hospitais e equivalentes, com mais de 50 (cinquenta) leitos, realizam a dispensação de medicamentos por meio de farmácias e drogarias e, portanto, são obrigados a manter farmacêutico credenciado pelo Conselho Profissional, como bem indicado no voto-vista do Min. Teori Zavascki, incorporado aos presentes fundamentos.

6. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, combinado com a Resolução STJ 08/2008.

Recurso especial improvido. (STJ, Primeira Seção, REsp 1110906/SP recurso repetitivo, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2012). [sem negrito no original]

Dessa forma, não há que se falar em obrigatoriedade na contratação de profissional farmacêutico nos estabelecimentos de saúde que tenham dispensário de medicamentos.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021